Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-20.2022.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002231-20.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YASMIN NATALLI GARCIA DOS SANTOS - CPF: 071.618.661-62 (APELADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (ASSISTENTE), TIAGO MATEUS PEREIRA GONÇALVES (ASSISTENTE), PRF PIVOTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: YASMIN NATALLI GARCIA DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT, C/C ART. 40, V AMBOS DA LEI 11.343/2006
– 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO FACE À
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 14 QUILOS DE COCAÍNA –
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – POLÍTICA CRIMINAL – DESNECESSIDADE DE REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Ainda que a quantidade de droga seja expressiva – 14 (quatorze) quilos de cocaína –, não se visualiza a necessidade de impor um regime prisional mais gravoso do que a pena aplicada, tendo em vista as condições pessoais favoráveis à apelada (primariedade e bons antecedentes).

Além disso, está a se observar também a medida de política criminal de não encarceramento (CNJ, Resolução n. 288),
com enfoque numa justiça criminal mais efetiva e inclusiva, em atenção à
finalidade ressocializadora da sanção penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002231-20.2022.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: YASMIN NATALLI GARCIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Penal n. 1002231-20.2022.8.11.0037, condenou Yasmin Natalli Garcia dos Santos a 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, como incursa nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V ambos da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais, ID. 150085751, insurgiu-se no tocante ao regime de cumprimento de pena. Sustentou que a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida – 13 (treze) tabletes de cocaína, totalizando 14.172,45 kg (quatorze quilogramas, cento e setenta e dois gramas e quarenta e cinco centigramas) – revela a gravidade concreta do delito e justifica o estabelecimento de regime mais gravoso. Requereu a modificação do regime inicial de pena, para o fechado.

Em contrarrazões, ID. 150085755, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ID. 151874188.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: YASMIN NATALLI GARCIA DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à fixação de regime inicial fechado ao cumprimento da pena de Yasmin Natalli Garcia dos Santos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso

“No dia 10 de março de 2022, por volta das 21h45min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada YASMIN NATALLI GARCIA DOS SANTOS trazia consigo e transportava, no interior do veículo, tipo ônibus, placas OVT-0751/DF, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 14.172,45kg (quatorze quilogramas, cento e setenta e dois gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína, fracionada em 13 (treze) tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.002550-01 (Id.80789834), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão (Id.80789821).

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal realizava procedimento de rotina e abordou o ônibus, da empresa ‘Catedral’, que fazia a linha Sinop/MT - Brasília/DF.

Durante a fiscalização, os policiais notaram um nervosismo excessivo da denunciada, passageira do veículo, que ao ser entrevistada apresentou respostas desconexas, fato que motivou a revista em seus pertences.

Em revista à bagagem da denunciada YASMIN NATALI, sendo 02 (duas) mochilas de costas, os Policiais Rodoviários Federais lograram êxito em localizar 14.172,45kg de cocaína, a qual estava acondicionada na forma de 13 (treze) tabletes, conforme Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.002550-01 (Id.80789834).

Além da substância entorpecente, também foi apreendido na posse da denunciada 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) em espécie, fracionado em notas de pequeno valor, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.80789821), imagem anexa (Id.80789818 – Pág.08) e Boletim de Ocorrência (Id.80789818 – Pág.05).

A denunciada confessou para a Autoridade Policial que levaria a droga da cidade de Cuiabá/MT para Goiânia/GO e que receberia pelo transporte o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(
sic
, ID. 150085708)

Vejamos a dosimetria e a fundamentação para a fixação do regime de pena.

“1ª FASE

Atento ao princ
í
pio constitucional da individualização da pena, analisando as circunst
â
ncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a vultosa quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (14.172,45 kg divididos em 13 tabletes), razão pela qual,
fixo
a pena base em
07 anos de reclusão e 550 dias-multa
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2ª FASE

Presente
a atenuante da confissão,
atenuo
a pena em 01 ano e 50 dias-multa, perfazendo a pena intermediária de
6 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3ª FASE

Presente
a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT,
aumento
a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de
07 anos de reclusão e 583 dias-multa.

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas,

vez que embora a acusada seja primária e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, apreensão da quantia de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) em espécie, cujas cédulas eram de pequeno valor, um aparelho celular além de uma máquina de cartão de crédito, bem como a promessa do recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para tal ação, deixa evidente a participação da ré em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015: ‘
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a
afastar
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006’.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra não deve ser aplicada em favor da acusada.

Assim, perfaz-se o
total de
07 anos de reclusão e 583 dias-multa,
pena esta que torno
definitiva.

Fixo
o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.” (sic)

Pois bem, constata-se a primariedade e os bons antecedentes da apelada, sendo que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal apenas pela quantidade e qualidade da droga, porquanto a maioria das circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

É cediço que a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Todavia, no contexto destes autos, ainda que a quantidade de droga seja expressiva – 14 (quatorze) quilos de cocaína –, não se visualiza a necessidade de impor um regime prisional mais gravoso do que a pena aplicada, tendo em vista as condições pessoais favoráveis à apelada.

Além disso, está a se observar também a medida de política criminal de não encarceramento (CNJ, Resolução n. 288),
com enfoque numa justiça criminal mais efetiva e inclusiva, em atenção à
finalidade ressocializadora da sanção penal.

Em caso análogo, esta e. Câmara tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL; DIREITO A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO; ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO APREENDIDO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA E DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E RESTITUIÇÃO DOS BENS – DESOBEDIÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE - FUNCINÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE REPRESSÃO A DELITOS – DESOBEDIÊNCIA CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – JULGADOS DO TJDFT E TJMT – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO JUDICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – DOSIMETRIA DO TRÁFICO - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADAS PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO E MAJORAR A PENA-BASE - BIS IN IDEM

- ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - ARESTO DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE – REPROVABILIDADE NA CONDUTA DO AGENTE – PREMISSA DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – VALOR COMERCIAL DA DROGA APREENDIDA - QUANTIDADE/NATUREZA DE DROGAS [10,519KG DE COCAÍNA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [10 TABLETES] - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO] - ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA - CATEGORIA DE ‘MULA’ ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - MINORANTE IMPERTINENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ – MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCRIÇÃO FÁTICA CONSTANTE DA DENÚNCIA – DESTINAÇÃO DA DROGA AO ESTADO DE GOIÁS - REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS – SUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 4 DO TJMT- REGIME PRISIONAL – SEMIABERTO AUTORIZADO – PENA IMPOSTA E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PREMISSA DO TJMT - EXPROPRIAÇÃO DO BEM UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS - PERDIMENTO - DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO - POSIÇÃO DO STF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO.

(...)

A quantidade e natureza - 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína -, a forma de acondicionamento [10 tabletes], o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas entre Estados da Federação [de Mato Grosso para Goiás], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida, são elementos que induzem envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS).

Essas circunstâncias fáticas elidem a categoria de ‘mula’, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores, como é o caso dos autos.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, apresenta-se

desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS; AgRg no HC 323.261/MS). Em idêntico teor: Enunciado Criminal 4 do TJMT.

A primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos - recomendam a manutenção do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e “a finalidade ressocializadora da sanção penal” (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042).

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade” (STF, RE 638.491/PR).”
(N.U 1005006-10.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (sem grifo no original)

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023